Tribunal: TCU
Processo: 033.270/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9378/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Vilson Pires e do Município de Paranatinga/MT, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassado para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012. Considerando que Vilson Pires não logrou comprovar a boa e regular aplicação dos recursos, instado a se manifestar, optou pelo silêncio, e que inexistem nos autos elementos que demonstrem a sua boa-fé; Considerando que as alegações de defesa do Município de Paranatinga/MT não foram suficientes para sanar as irregularidades a ele atribuídas e nem afastar o débito apurado; Considerando a jurisprudência deste Tribunal na qual a responsabilização pelo ressarcimento deve recair sobre o município, nos casos em que a utilização de recursos federais, com desvio de finalidade, gera benefícios a essa pessoa jurídica de direito público. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, em sessão de Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, §§3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres prévios, em rejeitar as alegações de defesa do Município de Paranatinga/MT; deferir as deliberações do item 1.7., e encaminhar cópia desta decisão aos interessados. 1. Processo TC- Processo 033.270/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT (15.023.971/0001-24); Vilson Pires (XXX.140.990-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Rony de Abreu Munhoz (11.972/OAB-MT), representando Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, §§3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Paranatinga/MT efetue e comprove, perante este Tribunal, em solidariedade com Vilson Pires, o recolhimento das quantias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/3/2012 1.656,00 4/5/2012 350,00 4/5/2012 375,00 15/5/2012 264,00 15/5/2012 94,90 15/5/2012 636,00 15/5/2012 62,10 15/5/2012 465,75 15/5/2012 22,20 15/5/2012 132,00 15/5/2012 14,40 15/5/2012 20,40 15/5/2012 88,80 15/5/2012 105,60 15/5/2012 424,00 15/5/2012 714,15 15/5/2012 3.314,30 24/5/2012 3.397,79 24/5/2012 1.534,00 25/5/2012 324,00 25/5/2012 1.152,00 2/7/2012 413,70 2/7/2012 2.678,20 3/7/2012 1.357,00 3/7/2012 1.129,60 5/7/2012 2.208,07 2/8/2012 2.208,07 3/9/2012 2.208,07 15/5/2012 1.080,00 2/6/2012 557,60 4/6/2012 1.650,00 4/6/2012 807,50 4/6/2012 538,60 4/6/2012 283,20 4/6/2012 89,20 4/6/2012 125,70 4/6/2012 88,00 4/6/2012 1.098,50 4/6/2012 1.198,80 6/6/2012 2.208,07 8/6/2012 538,60 8/6/2012 283,20 8/6/2012 89,20 8/6/2012 125,70 8/6/2012 88,00 25/6/2012 1.650,00 25/6/2012 807,50 25/6/2012 450,16 25/6/2012 1.090,80 25/6/2012 1.098,50 25/6/2012 1.189,80 2/7/2012 1.394,00 2/7/2012 1.909,50 2/7/2012 1.867,00 2/7/2012 827,55 2/7/2012 1.909,50 2/7/2012 836,40 2/7/2012 1.775,95 2/7/2012 5.429,85 2/7/2012 836,40 2/7/2012 885,00 2/7/2012 1.212,00 2/7/2012 615,30 2/7/2012 3.673,70 2/7/2012 836,40 2/7/2012 885,00 2/7/2012 1.212,00 2/7/2012 615,30 2/7/2012 3.673,70 2/7/2012 2.275,00 23/7/2012 557,60 2/8/2012 2.275,00 2/8/2012 2.275,00 3/9/2012 2.275,00 16/3/2012 11,60 16/3/2012 32,50 16/3/2012 61,87 13/11/2012 35,40 21/11/2012 256,00 21/11/2012 919,60 21/11/2012 836,40 21/11/2012 1.261,70 21/11/2012 580,50 21/11/2012 936,25 21/11/2012 648,19 21/11/2012 1.053,40 21/11/2012 256,00 21/11/2012 919,60 21/11/2012 836,40 21/11/2012 1.261,70 21/11/2012 580,50 4/5/2012 680,00 16/5/2012 2.500,00 13/1/2012 1.748,00 17/5/2012 532,00 5/6/2012 14.915,20 24/11/2012 57,50 5/7/2012 258,32 20/6/2012 373,20 22/2/2012 861,60 2/8/2012 15.267,20 10/10/2012 1.680,00 4/4/2012 3.050,00 28/5/2012 440,00 18/9/2012 165,00 5/9/2012 9.568,00 5/3/2012 445,00 5/3/2012 445,00 6/3/2012 350,00 4/4/2012 500,00 4/4/2012 561,80 4/4/2012 553,58 4/5/2012 553,58 4/5/2012 500,18 4/5/2012 500,00 4/6/2012 553,58 6/6/2012 500,00 6/6/2012 500,18 5/7/2012 500,00 5/7/2012 500,00 2/8/2012 553,58 2/8/2012 500,00 2/8/2012 500,00 2/8/2012 553,58 1.7.2. informar ao Município de Paranatinga/MT que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o, do art. 202, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência desse pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.